Tribunal: STF
Processo: AI 754703
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE AÇÃO AJUIZADA CONTRA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COM O PROPÓSITO DE OBTER COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DO RE 586.453-RG (REL. MIN. DIAS TOFOLLI, TEMA 190). EXTENSÃO DE VANTAGEM PRÓPRIA DOS EMPREGADOS ATIVOS AOS BENEFICIÁRIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.005-RG (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 219). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.